Tribunal: STF
Processo: HC 272329
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.034.838/RN.

Ao final, busca-se:

a) Em sede liminar: a suspensão de todos os efeitos executórios da condenação, nos termos do tópico VI supra, até o julgamento definitivo deste habeas corpus;
b) No mérito — reconhecimento do constrangimento ilegal: que este Egrégio Tribunal reconheça que o trânsito em julgado da condenação nos autos n.º 0100634-71.2018.8.20.0153 formou-se com vício constitucional, consistente na omissão do Ministério Público — e da autoridade coatora — em apreciar o pedido de Acordo de Não Persecução Penal tempestivamente formulado em 17/10/2024 (ID 27568302), em descumprimento à orientação fixada no HC 185.913/DF (STF, Plenário, 18/09/2024) e ao Tema 1098 do STJ (3.ª Seção, 25/10/2024);
c) No mérito — concessão da ordem: reconhecido o constrangimento ilegal, seja concedida a ordem para determinar a abertura de vista ao Ministério Público com atribuição para atuação no feito, especialmente ao MPRN, titular da ação penal de origem, para que se manifeste, de forma expressa e motivada, sobre o cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal requerido pela defesa em 17/10/2024, vedada a recusa fundada exclusivamente na posterior certificação do trânsito em julgado, uma vez que o pedido foi formalizado antes dela;
d) Subsidiariamente: caso haja recusa ministerial sem fundamentação idônea, ou fundada exclusivamente na certificação posterior do trânsito em julgado, requer-se a remessa da questão ao órgão superior do Ministério Público, para fins de controle interno, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, em conformidade com a ressalva expressa contida na Tese 1 do HC 185.913/DF quanto ao regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
e) A notificação da autoridade coatora para prestar informações, na forma do art. 662 do CPP;
f) A remessa dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer;
g) Que todas as intimações e publicações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome da impetrante Nieli Nascimento Araujo Fernandes, OAB/RN n.º 397-A (doc. 1, p. 9).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de agravo interposto por AMAURI VIANA CAVALCANTE DA SILVA, GIRLANDIO DOS SANTOS NASCIMENTO e JOSÉ DIAS contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE que inadmitiu o recurso especial.
Consta dos autos que os agravantes e mais duas pessoas foram acusadas de terem praticado os crimes previstos nos arts. 90 da lei nº 8.666/93, 297, 299 e 312, c/c 29, todos do Código Penal (fls. 343-346).
Foi proferida sentença absolvendo os agravantes da acusação de prática dos crimes dos arts. 297 e 312 do Código Penal; e condenando-os como incursos no art. 299, parágrafo único, do Código Penal e art. 90 da lei n. 8.666/93 às penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa (fls. 510-537).
Apresentadas apelações pela defesa dos agravantes, o Tribunal de origem negou provimento a elas (fls. 826-836), assim como fez com os embargos de declaração (fls. 905-916).
A defesa dos agravantes interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal. Alegou em síntese que: (i) o Tribunal de origem não abordou adequadamente as provas apresentadas, negligenciando elementos objetivos e materiais cruciais para o julgamento; (ii) deveria ter sido concedida oportunidade para a apresentação de proposta de acordo de não persecução penal; (iii) a Súmula nº 7/STJ é inconstitucional e é necessária a reanálise das provas existentes nos autos, pois inaplicáveis os arts. 92 da lei nº 8.666/93 e 299 do Código Penal; (iv) não era o caso de os agravantes serem condenados (fls. 918-947).
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem porque incidentes as Súmulas nº 7/STJ e 284/STF (fls. 976-982), o que deu ensejo ao presente agravo (fls. 984-988). Mantida a decisão pelo Tribunal de origem (fl. 996).
Às fls. 1021-1026, juntaram nova petição de agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do recurso porque incidente a Súmula 182 do STJ (fls. 1048-1050).
É o relatório. DECIDO.
O agravo em recurso especial de fls. 1021-1026 não reúne condições de ser reconhecido por força do princípio da unirrecorribilidade recursal, pois interposto pela mesma parte e contra a mesma decisão, devendo ser objeto de apreciação apenas o interposto às fls. 984-988.
No mais, a questão central consiste em definir se o agravante impugnou de forma específica e adequada os fundamentos que levaram o recurso especial a ser inadmitido, quais sejam, a incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF.
Como é cediço, o agravo em recurso especial tem por finalidade demonstrar o desacerto da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, de forma a viabilizar o exame do recurso especial por este Eg. Tribunal Superior. Nesse sentido, o agravante possui o ônus de refutar cada um dos óbices que motivaram a inadmissão do recurso sob pena de violar a dialeticidade recursal.
No tocante à Súmula 7/STJ, incumbe ao agravante demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório, situação que não restou clara no caso em tela. Na espécie, embora a defesa alegue que "os Recorrentes não pretendem rediscutir os fatos ou as provas, mas, sim, obter uma nova valoração jurídica sobre aspectos já definidos nas instâncias ordinárias" (fls. 986), faz-se necessário cotejo analítico pormenorizado que indique a dispensa do revolvimento fático probatório.
De tal maneira, a mera alegação genérica de que "a controvérsia suscitada não demanda qualquer incursão no conjunto fático-probatório" (fls. 986), desacompanhada de fundamentação cristalina, não desincumbiu a defesa de seu ônus argumentativo. Nesse sentido, o entendimento desta Colenda Corte é o seguinte:
[...]
Para além disso, no que diz respeito à aplicação da Súmula 284/STF, de modo similar não se desincumbiu a defesa de seu encargo argumentativo. Conforme entendimento consolidado neste Tribunal Superior, para superar o referido óbice é imprescindível que a parte demonstre a efetiva indicação realizada no recurso especial entre o suposto dissídio jurisprudencial e a tese jurídica que deve ser adotada, o que não ocorreu na hipótese.
A suposta divergência deve ser exposta, novamente, com claro cotejo analítico, capaz de revelar a similitude fática entre o caso concreto e os acórdãos paradigmas. A simples transcrição de ementas é insuficiente para lograr êxito no ônus imposto, situação que também se verifica com a mera colação de supostos dispositivos violados.
Como se vê, é imperioso que o agravante evidencie a comprovação precisa do cotejo realizado nas razões de recurso especial, o que permitiria a constatação da alegada semelhança entre os julgados. Destarte, a deficiência na fundamentação e a decorrente impossibilidade de verificação ou compreensão da controvérsia resultam a ratificação do óbice sumular, nessa linha:
[...]
Importa salientar que a decisão de inadmissibilidade deve ser combatida integralmente, cabendo ao agravante refutar cada um dos óbices utilizados. Para além disso, a decisão agravada é formada por dispositivo único e incindível, não comportando, segundo entendimento desta Casa, a fragmentação em capítulos autônomos.
Por lógica, a deficiência na fundamentação, seja pela ausência de argumentação efetiva e adequada, seja pela própria incompreensão da linha defensiva referente a qualquer um dos fundamentos elencados, torna inviável que o conhecimento do agravo em recurso especial. Assim sendo, no caso concreto não se verifica a impugnação pormenorizada da decisão agravada, situação que viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
[...]
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do recurso especial, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC obsta o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 13).

Sem recurso da defesa, essa decisão transitou em julgado em 11/5/2026.

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Para além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator